Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716250-34.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, CAROLINA DE CARVALHO RAMOS EMBARGADO: CAROLINA DE CARVALHO RAMOS, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR